Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA (60 ANOS). PRIORIDADE (ART. 3o, § 1o, INCISO I, DO ESTATUTO DO IDOSO). INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização da cirurgia no prazo de 10 dias, na rede pública ou privada, às expensas do réu.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico; no caso dos autos, a solicitação da Recorrente foi inserida no sistema de regulação do SUS há mais de 180 dias; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir as chances de recuperação do Recorrente; em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana do Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
5. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do Acórdão, o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), na rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.